Tribunal: STF
Processo: RHC 249352
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Fraude eletrônica majorada. Prisão preventiva. Regime de cumprimento de pena. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Juliana Ferraz Creado Mendes contra decisão monocrática do Relator do HC 927.877/GO do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 36).



    A recorrente foi condenada à pena de 1 ano, 11 meses e 3 dias, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de fraude eletrônica majorada, previsto no art. 171, § 3º, por 2 vezes, do Código Penal. (evento 8).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, porquanto caracterizado o cumprimento antecipado de pena. Defende a superação do teor da Súmula 691/STF. Aponta o quadro de saúde delicado da recorrente, além de ser genitora de menor de idade. Assevera baixa lesividade do delito praticado e ausência de violência ou grave ameaça. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 36):



    “(...)



    De início, anoto que o acórdão impugnado é de 28/05/2024 (fls. 93-99) e que a sentença condenatória acostada aos autos é de 04/06/2024 (fls. 79-90). 



    Logo se vê que o Tribunal federal apreciou as razões de manutenção da prisão preventiva da paciente em momento anterior à do édito condenatório. 



    Observo que nos presentes autos não foi colacionada cópia de manifestação da Corte a quo acerca da legitimidade da preservação do cárcere cautelar da paciente após sua condenação nem sobre eventual incompatibilidade da segregação cautelar com o regime prisional semiaberto ou sobre o possível direito de JULIANA à concessão da prisão domiciliar em virtude de problemas de saúde ou para cuidar de seu filho menor de idade. 



    Considerando que o édito condenatório é o mais recente título judicial a amparar a segregação cautelar da paciente e não havendo nos presentes autos o posicionamento do Tribunal de origem sobre esse novo/atual momento processual, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, o STJ não pode conhecer dessas teses. 



    Nesse sentido (...)



    Apenas para fins de registro, pontuo que, de acordo com o posicionamento deste Tribunal  (...)



    No que tange à prisão domiciliar, o Tribunal federal no acórdão impugnado consignou que:



os documentos carreados aos autos não comprovam, por ora, que a paciente esteja atualmente em tratamento de câncer no útero ou que, em razão da doença, estaria “extremamente debilitada”. Ademais, o filho menor possui mais de 12 (doze) anos de idade, não sendo possível a aplicação do disposto no art. 318, II e V, do CPP. (fl. 97; grifamos).



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. ”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente